Tribunal: TJBA
Processo: 8011055-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011055-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR GOULART LANES

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTANÊAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DE ICMS. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 OBJETIVANDO A COMPENSAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE PRODUTOS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. COM A EC N.º 87/2015, OS ESTADOS E O DF PASSARAM A EDITAR LEIS ESTADUAIS (E DISTRITAL) INSTITUINDO A EXAÇÃO. NO CONTEXTO, O ESTADO DA BAHIA EDITOU A LEI ESTADUAL N.º 14.415, DE 30/12/2021, INSTITUINDO NO TERRITÓRIO BAIANO O ICMS-DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). A EC N.º 87/2015 FOI OBJETO DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATRAVÉS DO TEMA 1.093, FIRMANDO A TESE DE QUE A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS. CRIAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. 190/2022 (EXIGIDA PELO TEMA 1.093 DO STF). NESTE CONTEXTO, QUESTIONA-SE O PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA MENCIONADA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022, PUBLICADA EM 05 DE JANEIRO DE 2022, QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR Nº 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996 (LEI KANDIR). NESTE CENÁRIO, O MINISTRO DO STF RELATOR DA ADI 7.066 / DF ENTENDEU QUE A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 NÃO INSTITUIU/IMPLEMENTOU OU MAJOROU O TRIBUTO. LOGO, NÃO CABENDO SE SUJEITAR À ANTERIORIDADE ANUAL (ART. 150, III, “B” DA CF.). O TEMA 1.093 DO STF, TENDO COMO OBJETO DE JULGAMENTO A EC N.º 87/2015, MODULOU OS EFEITOS DA DECISÃO PARA QUE PRODUZA EFEITOS A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO POSTERIOR A DATA DO JULGAMENTO, QUAL SEJA 2022, RESGUARDANDO ASSIM A SEGURANÇA JURÍDICA
. POR
ÉM, O STF EXCLUIU DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS AS AÇÕES JUDICIAIS QUE JÁ ESTAVAM EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO. NO CASO DOS AUTOS, O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO EM 31 DE JANEIRO DE 2022 E O JULGAMENTO QUE FIXOU A MODULAÇÃO OCORREU EM 24/02/2021, ESTANDO ASSIM SUBMISSO O PRESENTE
WRIT
AOS EFEITOS DA MODULAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA A DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDA A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA E NÃO PROVIDO O APELO DE LOJAS RIACHUELO SA .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8011055-22.2022.8.05.0001, em que figuram como
apelantes/apelados, simultaneamente
, LOJAS RIACHUELO e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DOS RECURSOS PARA
DAR PROVIMENTO DO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DE LOJAS RIACHUELO S
.A.
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

DES. CÁSSIO MIRANDA

Relator

Procurador(a) de Justiça

04